Tribunal: TJDFT
Processo: 0017345-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDIVA LOPES DE SOUZA, em face da r. sentença constante do ID 13236649. Na petição acostadas aos autos sob o ID 13815916, os autores informaram que não foi digitalizada a fl. 102 do processo físico. Postularam, assim, a regularização do processo. De acordo com o artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT 24/2019, “As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação”. O § 1o do referido artigo, estabelece que “Caberá à parte que alegar a desconformidade ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico”. Assim, determino à ré/apelante que promova a digitalização e a juntada da peça processual apontada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora